Tribunal: TJBA
Processo: 0501424-95.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501424-95.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA GILDA VIEIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. ARTS. 196 E 198, I E II, CF/88 E 233 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMAS REPETITIVOS 128 E 129 DO STJ, QUE NÃO LEVAM EM CONTA A EXISTÊNCIA DA LEI ESTADUAL. DISTINGUISHING. LEI LOCAL QUE VEDA O RECEBIMENTO PELA DEFENSORIA DE HONORÁRIOS DEVIDOS POR QUALQUER ENTE PÚBLICO. SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. A norma inserta no art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) reconhece que os pagamentos de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, relativos ao princípio da sucumbência, não serão devidos pelas pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta. O Estado da Bahia, valendo-se de sua autonomia legislativa, sancionou a Lei Estadual nº 11.045/2008, que criou o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA e instituiu os honorários sucumbenciais como uma das fontes de receita do Fundo, proibindo, em seu art. 3º, que a Defensoria Pública do Estado da Bahia receba honorários de qualquer órgão do poder público. Incabível a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia sem que isso caracterize a inobservância das teses firmadas nos Temas 128 e 129 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não bastasse tal vedação legal, a condenação em honorários sucumbenciais contra o Estado da Bahia é incabível, na espécie, na medida em que a Defensoria Pública é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, razão pela qual não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ. Apelo conhecido e improvido. Sentença reformada parcialmente em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário e apelação nº 0501424-95.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante Maria Gilda Vieira, representada pela Defensoria Pública e, apelados, o Município de Vitória da Conquista e o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, reformando parcialmente a sentença vergastada, em reexame necessário, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator